Tribunal: TJSP
Processo: 2081997-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição e de omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a nulidade dos atos praticados após a morte do exequente - Impossibilidade - A irregularidade de representação é vício sanável e passível de ratificação pelos herdeiros, o que já foi efetivamente realizado nos autos - A simples alegação prejuízo não torna o ato nulo – Embargos

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição e de omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a nulidade dos atos praticados após a morte do exequente - Impossibilidade - A irregularidade de representação é vício sanável e passível de ratificação pelos herdeiros, o que já foi efetivamente realizado nos autos - A simples alegação prejuízo não torna o ato nulo – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081997-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é embargante
MARIELZA APARECIDA MAIOCHI SOMMER, são embargados LÉA APARECIDA
MATHIAZZO TAGLIAFERRO, CELSO FERNANDO TAGLIAFERRO, FABIO
SILENO TAGLIAFERRO e MARIANE TAGLIAFERRO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081997-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 37178
EDCL. No: 2081997-10.2019.8.26.0000/50000
FORO: MOGI MIRIM
EBTE.: MARIELZA APARECIDA MAIOCHI SOMMER
EBDO.: LÉA APARECIDA MATHIAZZO TAGLIAFERRO E OUTROS
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de contradição
e de omissão Inocorrência Embargante que pretende a nulidade
dos atos praticados após a morte do exequente - Impossibilidade -
A irregularidade de representação é vício sanável e passível de
ratificação pelos herdeiros, o que já foi efetivamente realizado nos
autos - A simples alegação prejuízo não torna o ato nulo
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.352/360, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargante, mantendo a r. decisão de primeiro grau, que
rejeitou os pedidos para que fosse (i) declarada a nulidade dos atos
processuais praticados após o falecimento de Armando Tagliaferro; (ii)
reconhecida a prescrição; e que autorizou a alienação judicial do bem imóvel
penhorado, em segundo pregão, por preço de até 60% do valor da avaliação.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
contradição, vez que fora comprovado nos autos o ato que lhe causou
prejuízo, sendo a penhora do bem em 22/03/2017, que de 50% foi ampliada
para 100% lesionando a parte da agravante que é coproprietária de 50% do
imóvel. Alega também que o v. acórdão também foi omisso ao não se
manifestar sobre todas as arguições proferidas no processo. Por fim, pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081997-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
o prequestionamento da matéria impugnada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão não é
contraditório, porquanto explícito no conteúdo do decisum que os atos
processuais foram ratificados pelos sucessores do exequente e atingiram a sua
finalidade, de modo que não se cogita qualquer nulidade.
Manifestou-se essa C. Câmera, in verbis:
“Com efeito, na hipótese, incabível a nulidade dos atos
processuais praticados após o falecimento do exequente
Armando, a qual prejudicaria os sucessores da parte e
prestigiaria quem não adimpliu com suas obrigações.
Como bem declinado pelo r. juízo a quo na decisão
impugnada, a irregularidade de representação é vício
sanável e passível de ratificação pelos herdeiros, o que já
foi efetivamente realizado nos autos.
Consigne-se que, o processo, enquanto instrumento da
jurisdição, é vocacionado à aplicação da lei material ao
caso concreto, ou seja, à composição do litígio. A extinção
do processo sem resolução do mérito ou anulação de atos
que não causaram prejuízos insanáveis equivale a sua
falência como vetor da jurisdição.
Para que o ato seja considerado inválido, este deve ao
mesmo tempo ser defeituoso processualmente e resultar
em prejuízo. Entende-se por prejuízo a capacidade do
defeito de impedir que a finalidade do ato seja cumprida,
de forma que não há nulidade processual sem prejuízo.
Vejamos, a esse respeito, o que enunciam os artigos 277
e 283, parágrafo único, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081997-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o
juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo,
lhe alcançar a finalidade.
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta
unicamente a anulação dos atos que não possam ser
aproveitados, devendo ser praticados os que forem
necessários a fim de se observarem as prescrições legais.
As
regras
em
questão consagram o princípio da
instrumentalidade das formas, que não constituem um fim
em si mesmo, mas uma garantia de respeito ao devido
processo legal. Não havendo prejuízo à defesa das partes,
os atos, mesmo irregulares, devem ser aproveitados, o
que se coaduna com o princípio da razoável duração dos
processos previsto no art. 5o, LXXIX, da Constituição
Federal.
A respeito do tema vale destacar a lição de Fredie Didier
Jr.: “A invalidade processual é sanção que somente pode
ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato
processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a
existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade
processual é sanção que decorre da incidência de regra
jurídica sobre um suporte fático composto: defeito +
prejuízo. Sempre mesmo quando se trate de nulidade
cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas. Há
prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a
sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação a uma
norma constitucional para que o prejuízo se presuma. O
prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá
ser demonstrado caso a caso. Há diversos artigos do CPC
que vão nesse sentido. Esse fato decorre da preocupação
do nosso legislador em evitar nulidades e de lembrar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081997-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
magistrado de que, sem prejuízo, não se deve invalidar o
ato processual”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito
processual civil. Vol. 1. 18a ed., Salvador: JusPodivm,
2016, p. 410).
Destarte, considerando que todos atos processuais
praticados no processo foram ratificados pelos sucessores
do exequente e que atingiram a finalidade precípua de
busca do direito do credor, não se verifica qualquer
nulidade na hipótese.”
Não bastasse, a agravante sequer apontou quais atos,
nomeadamente, lhe acarretaram os supostos prejuízos,
devendo ser considerado o princípio da instrumentalidade
das formas.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081997-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator